Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DA AUTORA, CUJO OBJETO ÚNICO REFERE-SE À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO PRIMEIRO DEMANDADO. QUESTÃO JÁ EXAMINADA PARA FINS DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR ELE INTERPOSTA. PERDA DE OBJETO. APELAÇÃO CÍVEL DO HOSPITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COLECISTECTOMIA. OCORRÊNCIA DE LESÃO IATROGÊNICA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE COLANGIOGRAFIA TRANSOPERATÓRIA. DIFICULDADE E RETARDO NO ALCANCE DO CORRETO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. TRANSFERÊNCIA INADEQUADA DA PACIENTE PARA HOSPITAL TERCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DO HOSPITAL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POR PERDA DE OBJETO. ANÁLISE DA REVOGAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ EFETUADA.
1. Há perda de objeto da apelação que visa impugnar somente a concessão da gratuidade de justiça ao primeiro demandado quando essa questão foi examinada e decidida em momento anterior, por ocasião da análise do cabimento da apelação por ele interposta. Apelação cível não conhecida.
2. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pela paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional com grau de subordinação ao hospital, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico deste último, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT.
2.2. Configurada a atuação negligente, imprudente e imperita do corpo médico do requerido, pois, a despeito dos evidentes sinais de existência de lesão da via biliar, não foi realizada colangiografia nem antes, nem durante a cirurgia de revisão, a fim de se verificar a integridade das vias biliares ou sanar dúvidas quanto à anatomia da autora, tendo havido erro e retardo no diagnóstico e tratamento da paciente. Além disso, a paciente foi transportada em veículo particular (táxi), de forma extemporânea e informal.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. Na espécie, o dano moral é evidente, pois o transtorno vivenciado pelos autores – de falecimento de seu filho de 4 anos, portador de síndrome de Down, que atravessou diversas intercorrências médicas sérias ao longo de 8 (oito) dias consecutivos - ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição hospitalar) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). No caso, o valor se mostra escorreito e em acordo com tais princípios e finalidades.
5. Apelação cível do requerido desprovida. Apelação cível da autora não conhecida. Sentença mantida.